Tribunal: STF
Processo: HC 234608
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alessandro Rodrigues dos Santos Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. QUANTIDADE DA DROGA VALORADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As alegadas nulidades relacionadas ao art. 41 do Código de Processo Penal não foram debatidas nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza a análise dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de que o paciente não estava associado de forma estável e permanente na prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes com outro traficante, demanda, in casu, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    3. O fato das instâncias ordinárias terem se validado da quantidade de entorpecente apreendido tanto para exasperar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes quanto para fundamentar a condenação pelo crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 não configura bis in idem. 



    4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 



    5. A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.



    6. Agravo regimental não provido



    (HC 851.432 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja aplicado o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), bem como absolver o paciente do crime de associação ao tráfico previsto no art. 35 da mesma lei, ao alegar inexistir os pressupostos objetivos de estabilidade e permanência na prática delituosa. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator:



    Na hipótese, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, que comprovam o animus associativo entre o paciente e o traficante de alcunha "Si Morro de Sampsulo". 



    Conforme destacado no acórdão impugnado, além da dinâmica delitiva, em que o paciente foi flagrado realizando o transporte interestadual de 300 quilogramas de maconha, em seu carro e num caminhão dirigido pelo corréu Marcos, as provas colhidas nos autos, sobretudo as extraídas de seu celular, em perícia judicialmente autorizada, não deixam dúvida de que o acusado e o traficante de codinome Si Morro de Sampsulo estavam previamente em conluio na prática reiterada do tráfico de drogas, negociando entorpecentes com fornecedores da cidade de Santa Maria da Boa Vista/PE, em que há inclusive imagens das plantações de maconha para que o paciente pudesse avaliar a quantidade e a qualidade da substância. A corte de origem destacou, ainda, haver mensagem de áudio do acusado para o referido traficante, em que confirma a transferência de R$ 50.000,00 para garantir a aquisição de entorpecentes com um fornecedor. 



    Ainda, em relação à estabilidade e à permanência, consignou que os trechos extraídos não deixam dúvidas que o paciente e Si Morro de Sampsulo negociaram a compra de entorpecentes em outras oportunidades, além dos fatos ocorridos nestes autos. 



    Dessa forma, concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, que existem elementos suficientes da estabilidade e da permanência do paciente com o traficante de nome Si Morro de Sampsulo no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ademais, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Sequer assiste razão ao impetrante quanto a ocorrência de bis in idem pela alegação de que a “quantidade da droga é utilizada tanto para exasperar a pena-base no delito de tráfico de drogas, quanto para condenar o recorrente quanto ao delito de associação para o tráfico”, porquanto além de tipos penais autônomos, a quantidade de entorpecentes foi utilizada apenas como argumento de reforço em relação ao crime de associação para o tráfico.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente